Tribunal: TJSP
Processo: 0000967-42.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, para que seja determinada a realização de exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 112 da LEP – A Lei 10.792/03 dispensou a realização do referido exame –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, para que seja determinada a realização de exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 112 da LEP – A Lei 10.792/03 dispensou a realização do referido exame – Determinação da realização do exame criminológico é faculdade do juízo. Negado provimento ao agravo.